Tribunal: STF
Processo: HC 82760
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
QUE CONDENOU O PACIENTE POR INFRAÇÃO AO ART. 235 DO CPM. ALEGAÇÃO DE
 QUE O CRIME ESTARIA ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
Constrangimento ilegal inexistente, porquanto demonstrada
 a não-ocorrência do transcurso do prazo prescricional, seja entre a
 data do fato e a data do recebimento da denúncia, seja entre esta e
 a data da condenação.
Habeas corpus indeferido.